Tribunal: CARF
Processo: 10840.722709/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722709/2014-35
ACÓRDÃO
2001-007.755 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRELA MODOLO MARTINS DO VAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERTIDAS EM PECÚNIA. RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Não são tributados pelo Imposto sobre a Renda na Fonte, nem na
Declaração de Ajuste Anual, os pagamentos efetuados sob as rubricas de
férias não gozadas - integrais, proporcionais ou em dobro - convertidas em
pecúnia, e de adicional de um terço constitucional quando agregados a
pagamentos de férias, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho,
aposentadoria,
ou
exoneração, observados os termos dos atos
declaratórios editados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em
relação a essas matérias.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
Quando a fonte pagadora está inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT o rendimento relativo à alimentação não é tributável.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.755 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722709/2014-35
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012, ano-calendário
2011, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física, lavrada em 01/09/2014, de fls. 09/13.
Dentre as glosas realizadas estavam a omissão de rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício. A partir da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 10.508,05, recebido pelo titular
e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
1.410,53.
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese,
que: “parte dos rendimentos são isentos por tratar-se de indenização e alimentação pagas por
rescisão de contrato de trabalho, garantidos pela lei trabalhista; nos termos da resposta à
pergunta no. 162 do IRPF 2011 e legislação, assuntos pacificados pela SRF, leis e Súmula 125 do
STJ, conforme documentos em anexo”.
Acórdão da DRJ julgou o lançamento parcialmente procedente. Abaixo a ementa do
julgado:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.755 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722709/2014-35
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
Ementa: FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERTIDAS EM PECÚNIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. Não são tributados pelo Imposto sobre a
Renda na Fonte, nem na Declaração de Ajuste Anual, os pagamentos efetuados sob as rubricas
de férias não gozadas - integrais, proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, e de
adicional de um terço constitucional quando agregados a pagamentos de férias, por ocasi ão da
rescisão do contrato de trabalho, aposentadoria, ou exoneração, observados os termos dos atos
declaratórios editados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em relação a essas matérias
ÀS fls. 118/125 é interposto recurso voluntário no qual a recorrente alega que não
teria sido informada da necessidade de comprovar a inscrição da fonte pagadora no PAT e que a
matéria relativa às férias vencidas não gozadas não foi apreciada pela decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
No que tange aos valores relativos a pagamentos a título de alimentação realizados
pela fonte pagadora – Hospital São Lucas – a Recorrente trouxe comprovante de inscrição da
mencionada instituição no PAT.
Inicialmente importante frisar que as provas trazidas pelo sujeito passivo em sede
recursal devem ser conhecidas em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.755 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722709/2014-35
4
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos
legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e
indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Como atestado na própria decisão da DRJ, caso comprovada a inscrição da empresa
no PAT os valores pagos a título de alimentação não serão tributados pelo IR. Comprovado tal
requisito não há que se falar na cobrança de imposto a esse título.
Quanto aos valores incidentes a título de férias vencidas não gozadas a Recorrente
alega que tal ponto não foi objeto de análise da DRJ. Contudo o ponto foi analisado, tendo sido
inclusive determinado a não incidência do IR nesse caso. É ver trecho da decisão nesse sentido:
“Assim, em regra, os rendimentos de férias são tributáveis de acordo com o inciso II, do art. 43
do Decreto no. 3.000/99.
Uma exceção a essa regra ocorre quando se trata de férias não gozadas por necessidade do
serviço, cuja tributação pelo imposto de renda foi afastada pela Súmula no 125 do Superior
Tribunal de Justiça. Adotando esse entendimento, a Secretaria da Receita Federal emitiu os Atos
Declaratórios Interpretativos SRF nos 5 e 14, de 2005: Ato Declaratório no 5:
“Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os lançamentos
referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em pecúnia) a título de
licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a
servidor público, desde que inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar,
total ou parcialmente, o respectivo crédito tributário.”
Ato Declaratório no 14: Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005,
editado em decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores a título de
férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço quando da
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas nas Súmulas nos 125 e
136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral ou a servidores públicos. Art. 2o
Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no 7.713, de 1988, e
no art. 43, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), as demais formas de pagamento em pecúnia a título de férias e de licença
prêmio não gozadas.
Outra exceção ocorre em relação às férias proporcionais e ao terço constitucional de férias
vencidas e não gozadas, quando convertidos em pecúnia, para os quais o Procurador -Geral da
Fazenda Nacional editou os seguintes Atos Declaratórios, que dispens am a apresentação de
contestação, a interposição de recursos e autorizam a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nos casos abaixo especificados:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.755 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722709/2014-35
5
- Ato Declaratório PGFN no 5, de 16 de novembro de 2006:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre
férias proporcionais convertidas em pecúnia”;
- Ato Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008:
“nas ações judiciais nas quais se discuta a não incidência do imposto de renda sobre o adicional
de um terço previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, quando agregado a pagamento
de férias – simples ou proporcionais – vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão
de rescisão do contrato de trabalho”;
- Ato Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008:
“nas ações judiciais nas quais se discuta a não incidência do imposto de renda sobre o adicional
de um terço previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, quando agregado a pagamento
de férias - simples ou proporcionais - vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de
rescisão do contrato de trabalho”;
Cabe ressaltar que os referidos atos embasam-se em pareceres da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), aprovados pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que, embora não
reconheçam a correção da tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, recomendam a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, em virtude da jurisprudência reinante naquela
Corte.
A PGFN expediu ainda o PARECER PGFN/PGA/No 2683/2008, de 28 de novembro de 2008, no
qual esclarece que a edição de atos declaratórios pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nos
termos do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, tem o condão de desobrigar a fonte
pagadora de reter o tributo devido pelo contribuinte, eis que se está diante de hipótese na qual o
crédito tributário não pode ser constituído, conforme o § 4° do citado artigo.
Portanto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos
aos pagamentos efetuados por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, aposentadoria ou
exoneração, sob as rubricas de férias não gozadas - integrais, proporcionais ou em dobro -
convertidas em pecúnia, de abono pecuniário e de adicional de um terço constitucional, este
quando agregado a pagamento de férias, observados os termos dos atos declaratórios editados
pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em relação a essas matérias.
A Coordenação Geral de Tributação da RFB manifestou o mesmo entendimento, por meio da
Solução de Divergência n° 1, de 2 de janeiro de 2009.
No tocante aos lançamentos já formalizados, há que se observar o disposto no artigo 26-A do
Decreto n° 70.235/1972, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
(...)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.755 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722709/2014-35
6
a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;” Desse modo,
não devem ser tributadas as verbas auferidas a título de férias proporcionais rescisórias,
férias vencidas rescisórias e o respectivo adicional de um terço de férias rescisão, em virtude
de rescisão de contrato de trabalho, que, somadas, totalizam a importância de R$ , que deve
ser excluída do montante tributável, como evidenciado a seguir:
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da contribuinte e dos
documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da
impugnação.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 135
DF CARF MF
Original